Tribunal: STF
Processo: HC 80808
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JÚRI - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL
   POR SUPOSTA INVERSÃO NA ORDEM DOS QUESITOS - AUSÊNCIA DE PROTESTO
   EM MOMENTO OPORTUNO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA -
   "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO.
- Para efeito
   de invalidação do processo penal perante o Júri, não basta, à
   parte, meramente alegar inversão da ordem de formulação dos
   quesitos (CPP, art. 484), eis que se impõe, a quem suscita a
   ocorrência de tal vício formal, o ônus de comprovar a efetiva
   verificação de prejuízo (CPP, art. 563), pois nenhum ato será
   declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a
   acusação ou para a defesa ("pas de nullité sans grief").
   Precedentes.
- A ausência de reclamação ou de protesto torna
   preclusa a faculdade processual de a parte argüir qualquer
   nulidade eventualmente ocorrida. O silêncio da parte - que se
   mostra pleno de expressão semiológica - tem efeito convalidador
   dos vícios acaso verificados durante o julgamento, ressalvados os
   defeitos e irregularidades, que, por sua seriedade e gravidade,
   hajam induzido os jurados a erro, dúvida, incerteza ou
   perplexidade sobre o fato objeto de sua apreciação decisória.
   Precedentes.
- Os protestos das partes, quaisquer que sejam,
   não se presumem. Hão de ser consignados na ata de julgamento (CPP,
   arts. 494 e 495), que traduz o registro fiel de todas as
   ocorrências havidas no curso do julgamento perante o plenário do
   Tribunal do Júri.
A falta de protesto em tempo oportuno,
   resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação
   processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de
   reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do
   julgamento. Precedentes.